Tribunal: TJDFT
Processo: 0711758-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711758-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, contra a r. decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0732829-57.2019.8.07.0001 opostos em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, na qual o MM. Juiz a quo recebeu os embargos sem o efeito suspensivo pleiteado, ante a ausência de garantia à Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ora agravado contra a agravante (proc. no 0724739-60.2019.8.07.0001). Aduz a agravante, em síntese, que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado encontram-se plenamente demonstrados, em que pese a ausência de oferecimento de garantia à execução. À título de probabilidade do direito, destaca que os títulos executados padecem de certeza, porquanto tratam-se de boletos bancários, bem como a execução não foi devidamente aparelhada com planilha de cálculos. Quanto ao perigo de dano irreparável, afirma que não terá capacidade financeira de suportar uma possível penhora do valor executado – R$ 15.853,66 (quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), implicando em prejuízo à sua subsistência. Entende que a execução contra si proposta é juridicamente irrelevante quanto à sua fundamentação, eis que respaldada por boletos sem força de título executivo, razão essa que autoriza a sua suspensão sem a garantia do juízo. Destaca que o Magistrado não deve se ater apenas a uma análise objetiva baseada em disposição literal de texto de lei, mas sim numa análise casuística, calcada nos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade (art. 8o, CPC), a fim de se alcançar um resultado justo. Considera que, além disso, a garantia é desnecessária no presente momento, haja vista a incerteza quanto à constituição do título executivo, carecendo a lide de processo de conhecimento. Conclui, apontando “excesso de execução”, devendo-se, também por esse motivo, impedir o prosseguimento da execução, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente e prejuízos irreparáveis ao patrimônio da agravante. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na origem, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular ID 15988536. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Contudo, não vislumbro os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Dos documentos colacionados ao caderno instrumental, extrai-se que a execução está aparelhada com a Apólice de Seguro de Despesas de Assistência Médica e/ou Hospitalar no 553307, sob a modalidade de contratação coletiva empresarial, juntamente com os boletos bancários, cuja soma equivale à planilha encartada na inicial da Execução, qual seja, R$ 15.853,66 (quinze mil oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos) – IDs ilegíveis. Nesse quadrante, à vista dos parcos elementos acerca da execução constantes no presente recurso, não há juízo suficiente de verossimilhança quanto às alegações fáticas, máxime porque se confundem com o mérito das questões postas nos embargos à execução. Outrossim, as arguições acerca da ausência dos requisitos exigíveis ao título executivo não se sustentam nesse juízo de cognição sumária, quando verificada relação contratual de prestação de serviços de saúde existente entre as partes, sendo necessária a efetivação de instrução probatória apta a aferir os elementos da exigibilidade do título. Da mesma forma, a agravante não logrou demonstrar a presença de risco de dano grave, haja vista tratar-se de pessoa jurídica de tradição no comércio local da cidade, além de, aparentemente, estar gozando de boa saúde financeira. Por fim, é de se salientar que, ainda que presentes os elementos necessários à concessão da tutela provisória, o que não é o caso, faz-se necessário o cumprimento do requisito legal consistente na garantia da execução, conforme disposto no § 1o do art. 919 do CPC, bem como por inúmeros julgados deste e. Tribunal, dentre os quais seleciono a seguinte ementa, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA RECURSAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1o DO ART. 919 DO CPC. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - No tocante à alegada incompetência do Juízo de origem, a questão não comporta discussão no presente recurso instrumental, haja vista que não foi objeto de apreciação na decisão agravada. 2 - A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é medida excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: a) requerimento do Embargante; b) requisitos da tutela provisória (no caso, da tutela de urgência) e c) garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tais requisitos são necessários e cumulativos, de sorte que, ausente a garantia do Juízo, conforme admitido pela própria Agravante, não há de se conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1238292, 07255338420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem grifos no original. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 18 de maio de 2020 19:15:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator